Tribunal: TJSP
Processo: 2109945-77.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação monitória - Decisão que rejeitou impugnação à penhora – Alegação de impenhorabilidade – Ausência de comprovação de que os valores constritos estivessem todos depositados em conta poupança – Extratos bancários desatualizados, que refletiam quantias depositadas superiores a 40 (quarenta) salários-mínimos – Jurisprudência, ademais, que não recomenda liberação de toda

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação monitória - Decisão que rejeitou impugnação à penhora – Alegação de impenhorabilidade – Ausência de comprovação de que os valores constritos estivessem todos depositados em conta poupança – Extratos bancários desatualizados, que refletiam quantias depositadas superiores a 40 (quarenta) salários-mínimos – Jurisprudência, ademais, que não recomenda liberação de toda penhora abaixo de quarenta salários-mínimos – Interpretação extensiva para que a proteção do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil alcance outras aplicações que também tenham a finalidade de reserva de capital – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.